Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINDOURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA JÁ ESTORNADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A jurisprudência desta Corte admite a suspensão liminar das parcelas vindouras do cartão de crédito na hipótese de inadimplemento do serviço contratado pelo consumidor.
3. In casu, já foi autorizado o estorno provisório pelo banco, logo não há risco imediato de lesão em se aguardar o término do procedimento de disputa comercial (“chargeback”). Ademais, não é cabível a devolução imediata dos valores já pagos, porquanto a alegada fraude demanda dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.